Tribunal: TJSP
Processo: 1506236-51.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Contas de Saneamento – Ambiental. – Exercícios de 2015 a 2017 – Reconhecimento de ilegitimidade passiva – Pretendido redirecionamento – Impossibilidade de substituição da CDA – Súmula 392 do STJ – Sentença mantida. Recurso desprovido.